Tribunal: TJSP
Processo: 1018984-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Retenção, por causídico, de valores levantados em ação judicial e pertencentes à autora, sua cliente - Apropriação indevida que é apta a gerar dor, angústia e sofrimento – Ato ilícito praticado de forma direta – Reconhecimento da indenização por dano moral – Fixação em R$ 10.000,00, com os consectários legais, dadas as particularidades do caso – Recurso

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Retenção, por causídico, de valores levantados em ação judicial e pertencentes à autora, sua cliente - Apropriação indevida que é apta a gerar dor, angústia e sofrimento – Ato ilícito praticado de forma direta – Reconhecimento da indenização por dano moral – Fixação em R$ 10.000,00, com os consectários legais, dadas as particularidades do caso – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018984-03.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CRISTIANE
DOS SANTOS PERIN, é apelado ANTONIO MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar oralmente o advogado João Felipe Artioli.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018984-03.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/4
VOTO No 38227
APEL. No: 1018984-03.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE: CRISTIANE DOS SANTOS PERIN
APDO: ANTONIO MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Retenção, por
causídico, de valores levantados em ação judicial e
pertencentes à autora, sua cliente - Apropriação indevida que é
apta a gerar dor, angústia e sofrimento Ato ilícito praticado de
forma direta Reconhecimento da indenização por dano moral
Fixação em R$ 10.000,00, com os consectários legais, dadas
as particularidades do caso Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
por Cristiane dos Santos Perin contra Antônio Manoel Rodrigues de Almeida
que, pela r. sentença (págs. 126/128; 137), proferida pelo magistrado JOSE
FERNANDO STEINBERG, cujo relatório se adota, foi julgada improcedente,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios de 15% do valor da causa.
Irresignada, apelou a autora pugnando pela procedência do
pedido inicial, ao argumento de que, desde 2017, o apelado, que atuou como
seu causídico em processo diverso (processo no 0014098-90.2010.8.26.0114),
reteve valores devidos à apelante e por ele levantados (R$ 32.476,66). Diz
que, diante da retenção por quase dois anos, elaborou confissão de dívida com
o réu em 25.02.2019. Mesmo assim, o réu descumpriu tal avença, o que a
levou ao ajuizamento da ação de execução de no 1018988-40.2019.8.26.0114,
a qual foi extinta por perda superveniente do objeto, diante do pagamento do
débito extrajudicialmente pelo réu após a distribuição daquela demanda.
Enfatiza que os danos morais se devem à retenção dos valores pelo período
de quase dois anos.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 152/160),
subiram os autos.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do juiz da causa, a pretensão da
autora merece prosperar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018984-03.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/4
A autora firmou contrato de prestação de serviços advocatícios
com o réu. Consagrou-se vencedora no feito de no
0014098-
90.2010.8.26.0114, com direito ao levantamento da quantia de R$ 32.476,66.
Contudo, incontroverso que, por dois anos, o réu reteve os
mencionados valores, o que levou as partes a firmarem instrumento de
confissão de dívida, novamente inadimplido pelo réu, e o que levou a autora a
ajuizar a ação de execução de no 1018988-40.2019.8.26.0114. O réu, como
visto naquele feito executivo, adimpliu o débito extrajudicialmente, mas apenas
após o ajuizamento da execução. O feito, portanto, foi extinto, por perda
superveniente do objeto, tendo esta Relatora apreciado recurso interposto
quanto à disciplina da sucumbência (processo no
1018988-40.2019.8.26.0114).
Desta feita, evidente o ilícito perpetrado pelo réu, decorrente
de conduta reprovável pertinente à indevida apropriação indébita de valores
por aproximadamente dois anos, ou seja, a apropriação de verba decorrente
de ação judicial, que deveria ser repassada à autora, sua cliente.
Tal, por si só, dá ensejo à reparação por dano moral.
A apropriação indevida de quantia é apta a gerar dor, angústia
e sofrimento, ato ilícito este praticado de forma direta pelo réu, patrono
contratado pela autora.
Nesse sentido: “Mandato. Rescisão de contrato de honorários
advocatícios com pedido de reparação de danos materiais e morais. Retenção
de verba pertencente à cliente. Apropriação indevida. Ato ilícito caracterizado.
Danos materiais e morais devidos e bem dosados monocraticamente. Dedução
autorizada dos honorários contratuais. Atuação induvidosa e exitosa do
patrono constutuída, pese a reprovável postura, que deverá ser punida pelas
vias próprias. Sentença mantida. Condenação em honorários advocatícios pela
atuação derrotada nesta fase (art. 85, §§ 1.o E 8.o, do CPC).” (TJSP, 34a
Câmara de Direito Privado, AP 1090153-29.2018.8.26.0100, Rel. Cristina
Zucchi, j. 22.05.2019)
Assim, reconhecidos os contornos da responsabilidade do réu,
e levantando-se em conta o montante retido, o período da retenção e toda a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018984-03.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/4
postura desonrosa do requerido, fixo a indenização por danos morais em R$
10.000,00 (dez mil reais), devidamente consideradas as condições sociais e
econômicas das partes e o grau de sofrimento provocado pelo agravo, sem
olvidar que a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique
um enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no
causador do mal, impacto bastante a dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Sobre tal montante incidirá correção monetária pela tabela
prática desta Corte a partir do arbitramento e juros de mora a contar da
citação.
Diante do resultado do julgamento, arcará o réu com o ônus da
sucumbência, ou seja, pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.
Ressalte-se que, nos termos da súmula 326 do STJ, a fixação
da indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora